Tribunal: STF
Processo: ARE 1297978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SIMAS), CRIADA PELA LEI MUNICIPAL 3.343/2001. INCORPORAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO PAGA INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O PRESENTE CASO, TRATA-SE DE VERDADEIRO VENCIMENTO DISSIMULADO, INTEGRANDO-SE, INCLUSIVE, AO CÁLCULO PARA EFEITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, E, AINDA, PASSÍVEL DE INCORPORAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 6º DA CITADA LEI, IN VERBIS: “A GRATIFICAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERÁ INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELOS FUNCIONÁRIOS QUE A PERCEBEREM PELO PERÍODO CONTÍNUO DE CINCO ANOS, IMEDIATAMENTE ANTERIORES À PASSAGEM À INATIVIDADE, OU POR DEZ ANOS INTERPOLADOS”. NATUREZA GENÉRICA. AUSENTE O CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. RECONHECIMENTO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO DA VERBA NO VENCIMENTO BASE, PASSANDO A INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 177, INCISO XXXIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. PROVIMENTO AO RECURSO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; 37, caput e inciso X e 61, §1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente